Tribunal: TJES
Processo: 5005932-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005932-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BERNARDO BARCELLOS TERRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005932-45.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: BERNARDO BARCELLOS TERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
ANULATÓRIA.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.

1. -

A tutela provisória de urgência é gênero do qual são espécies a satisfativa (antecipada) e a assecuratória (cautelar). O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. - Deve
ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da referida medida.

3
. -
No caso,
estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. Na petição inicial foram narradas condutas perpetradas por prepostos da ré que configuram violações do princípio do devido processo legal.

4
. -
O
s
princípio
s
do devido processo legal
e da ampla defesa são aplicáveis
não só às relações regidas pelo Direito Público, mas também às relações privadas.
Malgrado
tais princípios configurem
importante
s
limitador
es
da atividade estatal, o fato é que também
são limites para posturas
privadas abusivas e violadoras de procedimentos. Nessa ordem de ideias,
o Julgador
não pode
desconsiderar
a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

5
. -
O
excelso Supremo Tribunal Federal
em respeitável precedente
já
assentou que “As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados”
(RE 201819, relatora: Min. Ellen Gracie, órgão julgador: Segunda Turma, redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes, julgamento: 11-10-2005, publicação: 27-102006).

6
5. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar p
rovimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES.,
da assinatura eletrônica
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005932-45.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: BERNARDO BARCELLOS TERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 41562030
(Pje de primeiro grau),
proferi
d
a pel
o
ilustre
Juiz
de
Direito

da Quarta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA com pedido de concessão de tutela antecipada”, regist
r
ada sob o n
º
5015299-21.2024.8.08.0024, proposta contra ela por
Bernardo Barcellos Terra
, que deferiu “a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que Conselho Técnico da Ré: (a..1) que permita ao Autor a produção das provas documental e testemunhal requeridas no processo administrativo disciplinar nº. 47.0207/2023, abstendo-se, inclusive, de encerrar a fase instrutória e de elaborar relatório circunstanciado para fins de julgamento pelo Conselho de Administração; (a.2) caso o relatório circunstanciado já tenha sido elaborado, que seja determinado ao Conselho de Administração da Ré que se abstenha de realizar o julgamento do processo disciplinar nº. 47.0207/2023, a fim de se assegurar a produção das provas requeridas pelo Autor e indeferidas pelo Conselho Técnico; (a.3) na eventualidade de o Conselho de Administração já ter realizado o julgamento, que sejam sobrestados os seus efeitos, determinando-se o retorno dos autos ao Conselho Técnico, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas, elaborado novo relatório circunstanciado, oportunizada a apresentação de alegações finais e realizado novo julgamento”.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) não ocorreu o cerceamento de defesa afirmado pelo autor; 2) “é importante que fique esclarecido que não houve indeferimento definitivo quanto a oitiva de testemunhas, vide trecho constante na própria exordial, ao afirmar que COM RELAÇÃO A OITIVA DE TESTEMUNHAS, POR ORA MANTER O INDEFERIMENTO, EIS QUE NÃO FORAM APRESENTADAS JUSTIFICATIVAS ESPECÍFICAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CADA UM PARA O ENFRENTAMENTO DA VERDADE REAL” (p. 14); 3) “o Agravado teve e tem total acesso ao PAD nº 470207/2023 que foi instaurado em face ao mesmo” (p. 15); 4) “o Agravado não deixa claro que provas pretende produzir com a juntada de todos os documentos que deseja ver aqui exibidos, ou mesmo em que a ausência da oitiva das testemunhas arrolas poderá lhe acarretar quanto à sua defesa naquele Processo Administrativo Disciplinar alhures informado” (p. 15); e 5) “a concessão da tutela de urgência como decidido em primeiro grau implicará a possibilidade de irreversibilidade da medida, deixando a Agravante à mercê dos pedidos protelatórios do Agravado nos autos daquele processo disciplinar, impossibilitando a celeridade inerente ao rito dos processos administrativos, comprometendo a saúde financeira da UNIMED VITÓRIA, que evidencia esforços ao esclarecimento da verdade” (p. 19).

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A tutela provisória de urgência é gênero do qual são espécies a satisfativa (antecipada) e a assecuratória (cautelar). O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso,
entendo
que
estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. Na petição inicial foram narradas condutas perpetradas por prepostos da ré que configuram violações do princípio do devido processo legal.

Lembro que o
s
princípio
s
do devido processo legal
e da ampla defesa são aplicáveis
não só às relações regidas pelo Direito Público, mas também às relações privadas.
Malgrado
tais princípios configurem
importante
s
limitador
es
da atividade estatal, o fato é que também
são limites para posturas
privadas abusivas e violadoras de procedimentos. Nessa ordem de ideias,
o Julgador
não pode
desconsiderar
a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Por sinal, o excelso Supremo Tribunal Federal
em respeitável precedente
já
assentou que “As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados”
(RE 201819, relatora: Min. Ellen Gracie, órgão julgador: Segunda Turma, redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes, julgamento: 11-10-2005, publicação: 27-102006).

No caso, como bem salientou o ilustre Juiz de Direito “a decisão referente ao indeferimento das provas pleiteadas apresenta justificativa demasiadamente sucinta e genérica, não especificando as razões pelas quais os elementos probatórios pleiteados pelo médico cooperado não guardariam pertinência com aquele feito, revestindo-se de possível ilegalidade o ato decisório, o que dá ensejo à interferência do poder judiciário na seara administrativa. Explico. Extrai-se da decisão de fls. 547/548 (Doc. 4), que o motivo do indeferimento, para 4 (quatro), dos 6 (seis) pedidos de provas apresentados, se limitou a apontar, em apenas uma única linha, que ‘não constaria justificativa que contém fatos pretéritos objeto da apuração deste processo administrativo’. Assim, em análise perfunctória, tenho que a negativa da Unimed se enquadra como violação à ampla defesa, direito fundamental previsto pelo art. 5º, inciso LV, da CRFB/88. Tal garantia, que possui eficácia horizontal, garante o acusado, em qualquer procedimento judicial ou administrativo, a prerrogativa de introduzir ao processo, diretamente ou mediante atuação do seu procurador, todos os argumentos ou teses definitivas pertinentes a causa, bem como os meios de prova admissíveis e uteis à defesa, o que não restou verificado no caso em apreço. Desta feita, a fundamentação deficitária da
U
nimed, quanto a negativa de produção de provas, vai de encontro ao direito fundamental supracitado, impondo-se, em sede de tutela liminar, o desenvolvimento regular do processo administrativo, com a possibilidade de produção de provas de forma paritária”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.